Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-68.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001192-68.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. A
UXÍLIO-ACIDENTE
. LAUDO PERICIAL QUE
CONCLUIU PELA
CAPACIDADE PARA O LABOR DA PARTE DEMANDANTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE
SEQUELAS QUE RESULTARAM NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO DEMANDANTE.
PROVA TÉCNICA
PRODUZIDA COM HIGIDEZ E CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001192-68.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
NILTON DO NASCIMENTO SILVA
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator